Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-50.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003217-50.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Pós-Graduação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 992.656.301-59 (APELADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), UNICA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 03.939.757/0001-33 (APELANTE), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊNCIA – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE PÓS GRADUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA –– LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO

- VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o preenchimento dos requisitos para a progressão de carreira após a conclusão do curso de pós- graduação lato sensu e a impossibilidade de produção do efeito financeiro e funcional em razão da demora na entrega do diploma, devida a indenização por lucros cessantes.

A demora na entrega do diploma por culpa da instituição de ensino, decorrente de falha na prestação do serviço, torna evidente o dano moral por tratar-se de responsabilidade objetiva.

Constatado que o valor do dano moral foi fixado de forma excessiva, necessária sua redução para adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNICA EDUCACIONAL LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
, ajuizada por
JOELMA APARECIDA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para (ID 151443255):

a)

Condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 20.334,72 (vinte mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) a título de lucros cessantes;

b)

Condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do Código Civil c/c Súmula 54 do STJ);

c)

Condenar a instituição de ensino ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15 (ID 151443255).

Em suas razões recursais (ID 151443256), a instituição de ensino, ora apelante, alega que a autora não comprovou que sua promoção não ocorreu em razão da ausência do certificado do curso de pós-graduação, pois se ateve apenas a apresentar legislações e regulamentos locais, além de uma tabela de valores de salários, o que também não demonstra a responsabilidade da apelante pela impossibilidade de promoção.

Aduz, ainda, ter emitido o certificado de conclusão de curso, o qual foi devidamente entregue à autora, a qual comunicou à apelante acerca das inconsistências apenas em novembro de 2019, depois de decorrido vários meses do prazo (agosto de 2019) para envio da documentação necessária à progressão.

Assevera que tão logo comunicada acerca das inconsistências existentes no certificado, procedeu a emissão do novo certificado, o qual foi devidamente entregue à apelante antes mesmo da citação, o que afasta o pretendido ressarcimento pelo que deixou de auferir a título de remuneração pelo enquadramento decorrente da promoção.

Defende ainda não estarem presentes na hipótese os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, já que ausente prova de que a apelante tenha praticado ato ilícito, tampouco há comprovação de falha na prestação de serviço, a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos para que seja excluída a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ R$ 20.334,72 (vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sucessivamente, requer a redução da indenização por danos morais para que não ocorra o enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais (ID 151443261).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOELMA APARECIDA DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência
em face da
UNICA EDUCACIONAL LTDA
,

sustentando ser integrante do quadro de profissionais efetivos da Rede Estadual/Mato Grosso – Secretaria de Estado de Segurança Pública desde 08/08/2013, atualmente, exercendo a função de Analista do Sistema Sócio Educativo, lotada na Gerencia Regional de Intern. Prov. e Intern. Fem. Cuiabá, enquadrada na Classe B, Nível 3, estando neste último desde 08/08/2016, com interstício de 3 anos para progressão da Classe B para C, conforme determina a Lei nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011 (ID 151443183).

Aduziu que visando elevar o nível de Classe, consoante determina a Lei que Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (Lei nº 9.688/2011), ingressou no curso de Pós-Graduação em Docência do Ensino em Direitos Humanos, Educação e Ressocialização ofertado pela instituição de ensino requerida em 30/09/2017, com carga horária de 500horas, com previsão de conclusão em 15/02/2019.

Alega que após ter concluído o curso em fevereiro de 2019, como comprova a declaração de conclusão de curso, requereu o certificado de conclusão com o objetivo de requerer junto ao órgão empregador sua progressão, tendo em vista a abertura do prazo em agosto de 2019, ou seja, 06 (seis) meses após concluído o curso, no entanto não obteve sucesso porque o certificado recebido apresentava equívoco com relação à data de realização do curso, tendo sido registrado equivocadamente as datas 28/02/2019 a 18/09/2019 e não 30/09/2017 a 15/02/2019.

Assevera que ao ter constatado o equívoco, procurou a instituição de ensino para reemissão do certificado, porém, todas as suas tentativas restaram infrutíferas, motivo pelo ingressou com a demanda, requerendo liminarmente a emissão do certificado por já ter realizado o protocolo requerendo a progressão junto ao órgão empregador. No mérito, requereu a procedência da demanda com a condenação da instituição de ensino ao pagamento de lucros cessantes perda da chance de receber a diferença do enquadramento R$ 20.334,72 (vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de procedência, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a instituição de ensino, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência de prova de
que a progressão não ocorreu em razão da ausência do certificado do curso de pós-graduação e a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil a ensejar a condenação da apelante.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos, resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, a declaração de conclusão emitida pela instituição de ensino em 14/05/2019 comprova que a apelada concluiu o Curso de Pós-Graduação em Docência do Ensino em Direitos Humanos, Educação e Ressocialização no primeiro semestre de 2019 (ID 151443209), conforme imagem abaixo.

A tela do portal do aluno juntada aos autos no ID 151443210 demonstra que a apelada concluiu o último requisito do curso em 16/01/2019, com a apresentação do TCC, tendo sido aprovada com nota 9,4 (nove vírgula quatro).

Os extratos financeiros fornecidos pela instituição de ensino à apelada demonstram que a última mensalidade do Curso de Pós-Graduação em Docência do Ensino em Direitos Humanos, Educação e Ressocialização venceu em 29/01/2019 e está devidamente quitada (ID 151443202; 151443203; 151443204 e; 151443205).

Os extratos financeiros de ID 151443204 e ID 151443205 também comprovam o pagamento da taxa para envio do certificado em 24/01/2019.

Assim, não restam dúvidas que a apelada concluiu o Curso de Pós-Graduação em Docência do Ensino em Direitos Humanos, Educação e Ressocialização em fevereiro de 2019, como alegado em sua inicial.

Aliás, a data de conclusão do curso é fato incontroverso já que não foi refutada pela instituição de ensino, a qual se limitou a alegar na contestação e nas razões da apelação a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de comprovação de que a ausência do certificado impossibilitou a progressão de carreira da pelada.

No tocante à falha na prestação do serviço, resta demonstrado nos autos o atraso na confecção do certificado de conclusão do curso já que o próprio canal de acompanhamento de emissão do certificado, disponibilizado pela instituição de ensino aos alunos, demonstra que, embora a apelada tenha efetuado todos os pagamentos em janeiro de 2019 e concluído o curso em fevereiro de 2019, o certificado só foi confeccionado em 26/09/2019, tendo sido entregue à apelada apenas em 04/10/2019 (ID 151443216).

No entanto, o certificado recebido pela apelada em 04/10/2019 indicava a data de realização do curso de forma equivocada, qual seja, no período de 28/02/2019 a 18/09/2019 e não a data correta de 30/09/2017 a 15/02/2019, conforme imagem abaixo (ID 151443217).

Diante do equívoco com relação à data de realização do curso indicada no certificado, verifica-se que a apelada entrou em contato com a instituição de ensino pelo canal de atendimento telefônico, conforme registro de conversas anexadas aos autos (ID 151443222; 151443223; 151443224; 151443225; 151443226; 151443227; 151443228; 151443229; 151443230; 151443231; 151443232; 151443233; 151443234 e; 151443235).

Ao ouvir os áudios, verifica-se que foram diversas as tentativas da apelada de solucionar o problema de forma administrativa, porém infrutíferas.

Consta ainda dos áudios que a instituição de ensino informou à apelada, via ligação telefônica, que o certificado recebido em 04/10/2019 não apresentava nenhum equívoco ou erro, pois a data nele indicada correspondia ao período em que os cursos de pós-graduação passaram por recadastramento junto ao E-MEC e a oferta do curso só teria tido início 26/02/2019 (ID 151443227).

Extrai-se ainda das ligações telefônicas que após muita insistência é que a apelada conseguiu o contato de atendimento do coordenador do polo localizado na cidade de Cuiabá/Mato Grosso, pois o atendente afirmou diversas vexes que os atendimentos são realizados apenas via portal do aluno ou canal de atendimento telefônico (ID 151443231).

Apesar de todas as dificuldades, a apelada solicitou em 19/05/2019 a expedição de declaração de conclusão de curso, conforme extrato financeiro de ID 151443203.

Ocorre que a instituição de ensino não forneceu a declaração de conclusão de curso, tendo sido emitida em 30/10/2019 uma declaração informando que a apelada se encontrava regularmente matriculada e cursando a pós-graduação, com a alteração da data de início e término do curso, em flagrante contradição a Declaração de Conclusão de Curso expedida em 14/05/2019, conforme imagem abaixo (ID 151443208).

Importante mencionar que a instituição de ensino só entregou o certificado de conclusão de curso para apelada em 05/03/2020, ou seja, depois de ser intimada para cumprimento da medida liminar deferida nestes autos pelo juízo singular em 04/02/2020 (ID 151443238), conforme AR de ID 151443247.

Com relação à progressão de carreira, a apelada comprovou ter preenchido os requisitos da Instrução Normativa nº 03/2018 para requerer o reenquadramento da Classe B Nível 3 para a Classe C Nível 4, como comprovam os documentos de ID 151443196.

O requerimento de progressão de carreira também resta comprovado pelos documentos de ID 151443198 e ID 151443199, os quais originaram o protocolo nº 322416/2019 junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Governo do Estado de Mato Grosso em 08/07/2019.

Ocorre que, consoante disposição da Instrução Normativa nº 03/2018, na hipótese em que não seja possível apresentar o certificado ou diploma de conclusão do curso é possível a apresentação de declaração, porém, a declaração deve apresentar os requisitos constantes do artigo 28, vejamos:

“Art. 28 Os certificados dos cursos de que trata o Capítulo I - Dos Cursos Utilizados, desta Instrução Normativa, devem ser acompanhados do respectivo histórico escolar, e possuir, pelo menos, os seguintes requisitos:

I - nome do estabelecimento, órgão ou entidade responsável pela promoção do curso e CNPJ;

II - nome completo do servidor;

III - nome do curso;

IV - data de início e término (período de realização);

V - carga horária do curso;

VI - portaria de reconhecimento do curso, constando o número e data da publicação no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial da União, nos casos em que a legislação exigir;

VI - conteúdo programático das disciplinas cursadas;

VII - data e local de expedição (data posterior da conclusão do curso);

VIII - assinatura do responsável pela expedição do certificado, com identificação legível da autoridade.

Parágrafo único. Nos casos de certificados de pós graduação lato sensu, além dos requisitos acima, devem ainda mencionar a área de conhecimento, e constar obrigatoriamente:

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno, nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - titulo da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido;

III - indicação do ato legal de credenciamento da instituição, no caso de cursos ministrados a distância.”

No entanto, a declaração de conclusão de curso entregue à apelada em 14/05/2019, cuja imagem encontra-se acima colacionada, não preenche os requisitos, tornando-se inapta para substituir o certificado de conclusão.

Por este motivo a apelada solicitou nova declaração em 19/05/2019, no entanto, a declaração expedida em 30/10/2019 além de não preencher os requisitos exigidos na Instrução Normativa nº 03/2018, alterou as informações acerca do período de realização do curso e alterou o status da apelada para cursando.

Logo, evidente que a falha na prestação do serviço causou prejuízos à apelada, pois se tivesse recebido o certificado de conclusão do curso sem erros ou recebido a declaração de conclusão do curso com as informações necessárias, a apelada teria progredido na carreira.

O holerite juntado aos autos no ID 15443193 comprova que de agosto de 2019 até janeiro de 2020, a apelada deixou de receber mensalmente a quantia de R$ 2.736,81 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), pois a ausência de entrega do certificado de conclusão de curso impossibilitou a sua progressão.

Assim, não há como afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por lucros cessantes, tampouco a condenação por danos morais, pois devidamente comprovado o prejuízo material causado à apelada em razão da falha na prestação do serviço, situação está que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, repercutindo negativamente na paz psíquica da apelada.

Ademais, a responsabilidade da instituição de ensino na hipótese dos autos é objetiva e, portanto, dispensada a prova concreta do prejuízo, por tratar-se de dano moral
in re ipsa,
nos termos do artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No entanto, com relação ao
quantum
indenizável, a título de danos morais razão assiste à apelada.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ – 2ª Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA – LUCROS CESSANTES – VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O dano moral experimentado pelo aluno, face à demora no recebimento do diploma por culpa da requerida, no caso dos autos, torna-se evidente, dispensando qualquer prova neste sentido, pois trata-se de dano “in re ipsa”. II - Sendo o certificado de conclusão do curso superior documento idôneo, sabendo que a instituição educacional demorou ilicitamente em fornecer o diploma e havendo previsão legal de progressão de carreira diante da conclusão do curso superior, deve ser assegurado à demandante/apelante os lucros cessantes inerentes a progressão funcional a que tinha direito.
(N.U 1007523-64.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Seguindo as orientações mencionadas,
as peculiaridades do caso e a capacidade socioeconômica das partes, conclui-se que a indenização por dano moral deve ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois o montante certamente repercutirá, sem excessos, no patrimônio da apelante servindo de reprimenda para coibir atitudes semelhantes, além de minimizar o sofrimento moral suportado pela apelada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023